Tribunal: STF
Processo: HC 192165
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Wellington Alves da Silva, em favor de Edson Paulino Mathias, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 605.635/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de EDSON PAULINO MATHIAS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5022349- 68.2020.8.24.0000). 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 12/06/2020, convertido em prisão preventiva, e restou denunciado pela prática, em tese, do crime disposto no art. 121, § 2º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado: 
    […]
    No presente writ, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada, pois pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 
    Afirma a preponderância das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal sobre a custódia cautelar. 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar do paciente”. (eDOC 3, p. 100)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva. 
    Verifica-se que o Juízo singular, quando do recebimento da denúncia, decretou a custódia cautelar sob os seguintes fundamentos: 
    A prova oral colhida narra que na tarde de ontem, a vítima procurou seu filho,ora conduzido, para cobrar a parte que lhe cabe na conta de luz, visto que dividem o pagamento de uma mesma unidade consumidora; nisso ele teria se exaltado e quebrado todas as janelas da casa do pai, poste de luz e arrancado parte da fiação. A Polícia foi chamada e o conduzido se acalmou, não havendo necessidade de ação policial mais contundente. Porém, poucas horas depois,enquanto a vítima abria o portão, para outro filho que estava lhe visitando, sair com o carro, o conduzido, de inopino, teria aplicado um golpe popularmente conhecido como voadeira, acertando com os pés no peito de seu pai; nisso, a vítima foi ao chão, se lesionando levemente, e o conduzido, de posse de uma faca, supostamente tentou ceifar a vida de seu pai, não conseguindo acertá-lo porque seu irmão segurou seu braço naquele instante. Após, a polícia foi novamente acionada e efetuou a prisão do conduzido, o qual seria usuário de drogas. 
    Feito o relato acima passo a verificar se estão demonstradas quaisquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 310, inciso II, do CPP). 
    A pena máxima abstratamente cominada ao crime pelo qual foi preso – tentativa de homicídio qualificado ultrapassa 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 
    Por sua vez, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, termos de declaração dos policiais e da vítima e termo de apreensão do instrumento do crime. 
    Já os indícios de autoria recaem sobre o conduzido, conforme exposto acima. [...] 
    No caso, sua prisão é necessária para a garantia da ordem pública, porquanto, no mesmo dia, ele já tinha discutido com seu pai, mas na ocasião,houve apenas prejuízos materiais. Contudo, horas depois, investiu novamente contra ele, o que demonstra que a medida é necessária para evitar a reiteração criminosa, pois demonstrou ser pessoa perigosa. Além disso, possui condenação (maus antecedentes) por roubo circunstanciado e é reincidente (certidões no evento 3), o que corrobora ainda mais sua periculosidade (fls. 71/72)
    […]
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que, em razão de uma dívida referente a energia elétrica, desferiu um golpe de voadora contra seu genitor e, na sequência, tentou atingi-lo com uma faca, não obtendo êxito tão somente pelo fato de seu irmão ter conseguido segurar a sua mão, o que demonstra risco ao meio social. 
    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente ostenta outros registros criminais, sendo, inclusive, reincidente. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”. (eDOC 3, p. 101)
    Como se vê, “o paciente ostenta outros registros criminais, sendo, inclusive, reincidente” a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade da paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, “na medida em que, em razão de uma dívida referente a energia elétrica, desferiu um golpe de voadora contra seu genitor e, na sequência, tentou atingi-lo com uma faca, não obtendo êxito tão somente pelo fato de seu irmão ter conseguido segurar a sua mão”.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente